Tribunal: TJDFT
Processo: 0701807-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALOR PERTENCENTE A TERCEIRO E REFERENTE A AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará da quantia depositada em favor do credor.

2. A agravante alega serem os valores penhorados em sua conta corrente relativos ao auxílio-doença recebido por terceiro estranho à lide, e, portanto, impenhoráveis. Entretanto, a despeito de declaração constante dos autos acerca do depósito de valores na conta da agravante e de extratos bancários juntados, inexiste prova efetiva da origem dos referidos valores.

3. Inexistindo prova da alegada titularidade de terceiro e do caráter alimentar da verba penhorada, deve ser mantida a medida constritiva efetivada na origem, pois a agravante não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”.

4. Recurso conhecido e desprovido.